Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-83.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700216-83.2021.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: LUCIA DE ARAUJO GONCALVES, ANA KAROLINA DE ARAUJO GONCALVES, MANOEL JONAS GONÇALVES (ESPÓLIO DE), ANA LUCIA ARAUJO GONCALVES DA SILVA, ANA PAULA DE ARAUJO GONCALVES EMBARGADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. EMBARGANTE: BANCO BMG SA DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2023 13:57:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora